Tribunal: STF
Processo: ARE 1568700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/2003; 6º-A da EC nº 70/2012, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A questão central, portanto, não é a existência do direito à paridade em si, mas sim o seu alcance no contexto da reestruturação de carreira promovida pela Lei Municipal nº 3.159/2018 e das vantagens funcionais subsequentes concedidas aos servidores ativos. A referida lei municipal promoveu alterações significativas na estrutura de cargos e vencimentos da Prefeitura de Unaí. Conforme bem detalhado na sentença e nos autos, o cargo de Oficial de Serviço, no qual o recorrente se aposentou, passou por transformações ao longo do tempo (Leis nº 2.080/2003, 2.493/2007, 2.798/2012) e, finalmente, com a Lei nº 3.159/2018, as anteriores designações (Oficial de Serviços I, II e III) foram unificadas na carreira de Oficial de Serviços (Anexo IV da Lei).



    [...]



    A pretensão do recorrente de ser enquadrado na Classe VI, Padrão I, da mesma tabela, baseia-se na comparação com servidores ativos que, posteriormente ao reenquadramento inicial, obtiveram progressões e promoções na carreira, conforme alegado na impugnação e nas razões recursais, citando as Portarias nº 4.537/2019 e nº 6.629/2023. Contudo, a paridade remuneratória garantida constitucionalmente não se estende a vantagens de caráter personalíssimo e que dependem do efetivo exercício do cargo e do cumprimento de requisitos específicos inerentes à carreira ativa. A Lei Municipal nº 3.159/2018 é clara ao definir a progressão como a passagem de um padrão para outro dentro da mesma classe (art. 27) e a promoção como a passagem de uma classe para outra (art. 36), exigindo, para ambas, que o servidor seja estável e esteja em efetivo exercício, além de atender a outros critérios estabelecidos em lei e regulamento.



    [...]



    Ademais, como bem apontado na sentença e na contestação, os servidores indicados como paradigma ou ocupam cargo diverso (Encarregado de Serviços) ou, se no mesmo cargo, alcançaram níveis remuneratórios superiores justamente em razão de progressões e promoções obtidas ao longo do tempo em atividade, vantagens estas que, como exaustivamente demonstrado, não são extensíveis ao recorrente aposentado. A Portaria nº 4.537/2019 trata especificamente da promoção de servidores que preencheram os requisitos em junho de 2019, o que reforça o caráter de evolução funcional na ativa, inaplicável ao caso do recorrente.



    Portanto, conclui-se que o reenquadramento realizado pelo UNAPREV observou a legislação municipal aplicável (art. 87 da Lei nº 3.159/2018) e respeitou os limites da garantia constitucional da paridade, não havendo direito à extensão das vantagens decorrentes de progressão e promoção na carreira concedidas posteriormente aos servidores ativos. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente